Tribunal: TJDFT
Processo: 0745243-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745243-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES VITOR AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FERNANDES VITOR contra interlocutória proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 52645483, p. 75), nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (Proc. 0741701-22.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor do ora agravado (CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA). O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido com a seguinte fundamentação, ad litteram: Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, além da presença de risco ao resultado útil do processo, DEFIRO, inaudita autera parte, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), no sentido de que a prestação de caução se dê nos moldes requeridos pelo agravante, servindo o valor do débito dos locatícios e os respectivos acessórios, como garantia do juízo, até ulterior decisão da Turma julgadora. Assim, já determinada a intimação do agravado, vieram os autos conclusos, ante a informação (ID’s 52855085 e 53377169) de que o endereço fornecido estava incompleto, o que terminou por inviabilizar o cumprimento da determinação judicial. Brevemente relatado, decido. Pois bem, ao se consultar os autos originários (Proc. n. 0741701-22.2023.8.07.0001), em busca do endereço atualizado do agravado, constatou-se que o imóvel objeto da decisão agravada havia sido voluntariamente desocupado, conforme “termo de entrega de chaves” (ID 177707216). Em razão disso, ainda nos autos originários, foi proferida sentença (ID 179800356), datada de 28/11/2023, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes (ID 174492913), com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91; b) condenar a parte ré ao pagamento do montante de R$ 2.416,26 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da elaboração da planilha de cálculo de ID 174492917, a saber, 06/10/2023. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos objeto de cobrança e que venceram até a data da efetiva desocupação (06/11/2023), sobre as quais também incidirão os encargos moratórios das parcelas vencidas. Desnecessária a fixação de prazo para a desocupação voluntária, considerando que já houve a desocupação do imóvel, conforme informado e comprovado na petição de ID 177707216 e respectivo anexo. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício à 1a Turma Cível do E. TJDFT, dando-lhe conhecimento do teor da presente sentença. Desse modo, ante o sentenciamento da demanda originária, forçoso reconhecer que não mais subsiste interesse processual que justifique o prosseguimento do presente agravo. Em face do exposto, tendo-se em conta a perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator